Tribunal: TJSP
Processo: 0005452-31.2020.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO MINISTERIAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO SEM A SUBMISSÃO DO CONDENADO AO EXAME CRIMINOLÓGICO – PARCIAL PROVIMENTO – Tendo em vista a existência de circunstâncias concretas que demonstram situação excepcional, de rigor a realização do exame criminológico para, assim, poder apurar, de forma segura, a presença

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO MINISTERIAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO SEM A SUBMISSÃO DO CONDENADO AO EXAME CRIMINOLÓGICO – PARCIAL PROVIMENTO – Tendo em vista a existência de circunstâncias concretas que demonstram situação excepcional, de rigor a realização do exame criminológico para, assim, poder apurar, de forma segura, a presença do requisito de ordem subjetiva para a concessão da progressão de regime. Agravo parcialmente provido, para cassar a decisão impugnada, determinando a submissão do agravado ao exame criminológico e, com a juntada do referido exame, seja o pedido de progressão de regime novamente apreciado pelo Juízo a quo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762033
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005452-31.2020.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado WADSON
LIMA DO CARMO MACEDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao agravo em execução, para cassar a r. decisão agravada,
determinando que o ora agravado seja submetido ao exame criminológico e,
com a juntada do referido exame, seja o pedido de progressão de regime
novamente apreciado pelo Juízo a quo. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005452-31.2020.8.26.0344 -Voto no 14180
2
Agravo em Execução no 0005452-31.2020.8.26.0344
Comarca de Marília Vara das Execuções Criminais
Agravante: Ministério Público
Agravado: Wadson Lima do Carmo Macedo
Voto no 14180
AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO MINISTERIAL
IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU
PEDIDO
DE
PROGRESSÃO
PARA
O
REGIME
SEMIABERTO SEM A SUBMISSÃO DO CONDENADO
AO
EXAME
CRIMINOLÓGICO

PARCIAL
PROVIMENTO
Tendo em vista a existência de
circunstâncias
concretas
que
demonstram
situação
excepcional, de rigor a realização do exame criminológico
para, assim, poder apurar, de forma segura, a presença do
requisito de ordem subjetiva para a concessão da progressão
de regime. Agravo parcialmente provido, para cassar a
decisão impugnada, determinando a submissão do agravado
ao exame criminológico e, com a juntada do referido exame,
seja o pedido de progressão de regime novamente apreciado
pelo Juízo a quo.
Vistos.
O Ministério Público do Estado de São Paulo
interpôs o presente Agravo em Execução em face da r. decisão datada de
17.06.2020, proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Criminais da
Comarca de Marília, nos autos da Execução no
1006232-51.2020.8.26.0344, que deferiu a progressão ao regime
semiaberto ao sentenciado/agravado Wadson Lima do Carmo Macedo
(fls. 50/53).
Em sua minuta, o Ministério Público pleiteou a
reforma da decisão, para que o sentenciado volte a cumprir pena no
regime fechado. Subsidiariamente, requereu a determinação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005452-31.2020.8.26.0344 -Voto no 14180
3
realização do exame criminológico, por equipe multidisciplinar,
composta, no mínimo, por psiquiatra, psicólogo e assistente social, a fim
de se verificar o preenchimento do requisito subjetivo pelo agravado (fls.
02/09).
O Agravo foi processado, vindo aos autos a
contraminuta (fls. 57/68).
A r. decisão recorrida foi mantida (fls. 69).
Nesta instância, a D. Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo provimento do agravo, para cassar a concessão da
progressão ao regime semiaberto e determinar o retorno do sentenciado
ao regime fechado, ou, alternativamente, para submetê-lo ao exame
criminológico a ser realizado por equipe multidisciplinar completa (fls.
83/86).
É o relatório.
O
recurso
deve
ser
conhecido
porque
tempestivo, e, no mérito, merece ser parcialmente provido, a fim de
cassar a r. decisão agravada, determinando que o ora Agravado seja
submetido ao exame criminológico e, com a juntada do referido exame,
seja o pedido de progressão de regime novamente apreciado pelo Juízo a
quo.
Com efeito, observe-se que os requisitos para a
progressão de regime prisional estão claramente enunciados no artigo
112 da LEP: cumprimento do lapso temporal no regime anterior e bom
comportamento carcerário.
"In casu", o agravado preencheu o requisito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005452-31.2020.8.26.0344 -Voto no 14180
4
objetivo, conforme cálculo de fls. 46.
Quanto ao requisito subjetivo, muito embora
apresente bom comportamento durante a execução da pena, de acordo com
o atestado de comportamento carcerário de fls. 12, consta dos autos que o
agravado é reincidente e está cumprindo pena de 22 anos, 05 meses e 16
dias de reclusão pela prática de cinco crimes de roubos qualificados e um
roubo simples; quando beneficiado com o livramento condicional, foi
preso em flagrante por roubo em 06.08.2017 (execução 08 fls. 17 c.c. fls.
45); e praticou duas faltas disciplinares de natureza grave, consistentes em
tentativa de fuga e posse de aparelho celular (fls. 13/19).
Desta forma, tratando-se de uma situação
excepcional, entendo que a hipótese justifica uma maior cautela.
Convém ressaltar que, conforme entendimento
jurisprudencial, somente existindo razões excepcionais que justifiquem
uma maior cautela do Magistrado, deve ser determinada a realização do
exame criminológico, que não mais é obrigatório, apenas facultativo.
Com efeito, segundo esse entendimento, a
alteração legislativa promovida pela Lei no 10.792 de 2003 não proibiu a
elaboração de exame criminológico, apenas deixou de exigi-lo como
condição para a concessão do benefício, ressalvados os casos em que o
juiz entenda necessário para a formação de seu livre convencimento por
decisão fundamentada, a teor do que dispõe a Súmula 439 do STJ:
“Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde
que em decisão motivada”.
Nessas situações, não bastará o atestado de
conduta carcerária para que seja concedido ao apenado o benefício,
como se verifica no caso dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005452-31.2020.8.26.0344 -Voto no 14180
5
Nesse sentido: “CRIME HEDIONDO OU DELITO
A ESTE EQUIPARADO. (...) - Reconhecimento, ainda, da possibilidade de o Juiz da
Execução ordenar, mediante decisão fundamentada, a realização de exame
criminológico - Importância do mencionado exame na aferição da personalidade e
do grau de periculosidade do sentenciado (RT 613/278) - Edição da Lei n°
10.792/2003, que deu nova redação ao art. 112 da LEP - Diploma legislativo que,
embora omitindo qualquer referência ao exame criminológico, não lhe veda a
realização, sempre que julgada necessária pelo Magistrado competente -
Conseqüente legitimidade jurídica da adoção, pelo Poder Judiciário, do exame
criminológico” (RT 832/676 - RT 836/535 - RT 837/568). Precedentes - ED no HC
no 85.963-SP - Rel. Min. CELSO DE MELLO, participando os Srs. Min. GILMAR
MENDES, CEZAR PELUSO, JOAQUIM BARBOSA e EROS GRAU 2a T. - v.u. - j .
03.10.2006 - publ. in RT 857/520-4.
De fato, in casu, vislumbra-se a existência de
uma situação excepcional e que exige maior cautela, pois, como exposto,
o agravado praticou crime de roubo quando já tinha condenações por
crimes da mesma espécie e se encontrava em livramento condicional, e
cometeu faltas disciplinares de natureza grave.
Anoto, portanto, que a realização do exame não
está fundada exclusivamente na gravidade abstrata dos delitos praticados
pelo sentenciado ou em razão da longa pena a cumprir, porque a lei não
faz esses tipos de restrições, nem mesmo em relação aos crimes
hediondos, mas sim na situação excepcional do caso concreto.
Destarte, tendo em vista a excepcionalidade do
caso concreto, a decisão ora guerreada deve ser reformada, para que seja
realizado o exame criminológico e, assim, poder apurar, de forma
segura, a presença do requisito de ordem subjetiva para a concessão da
progressão de regime.
Pelo exposto, dou parcial provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005452-31.2020.8.26.0344 -Voto no 14180
6
agravo em execução, para cassar a r. decisão agravada, determinando
que o ora agravado seja submetido ao exame criminológico e, com a
juntada do referido exame, seja o pedido de progressão de regime
novamente apreciado pelo Juízo a quo.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator